Tribunal: TJDFT
Processo: 0704684-90.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704684-90.2021.8.07.0010 RECORRENTE: ERNANDE DA SILVA RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIAS ENTRE OS DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em absolvição quanto aos crimes de embriaguez ao volante e lesão corporal na direção de veículo automotor sem permissão ou carteira de habilitação pois os Laudos de exame de corpo e delito e do local do acidente, corroborados pelos depoimentos das testemunhas e da vítima, são coerentes e harmônicos, capazes de demonstrar que o réu/apelante adentrou na via sem a devida cautela e colidiu com a motocicleta da vítima. 2. A prova do estado de embriaguez do condutor de veículo automotor não se restringe ao teste do “bafômetro” ou exame de sangue, podendo ser aferida por outros meios, tais como perícia, vídeo, prova testemunhal ou demais meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova. 3. Fixada pena inferior a 4 anos e sendo o réu reincidente, correta a fixação de regime prisional semiaberto. 4. Não ocorre bis in idem quando a reincidência é utilizada para agravar a pena, na segunda fase da dosimetria da pena, e, novamente, para fundamentar o regime mais gravoso. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, defendendo a ausência de provas suficientes para a condenação do réu no tocante ao crime de condução de veículo automotor embriagado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal nos moldes proposto pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005